Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009180-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: ALCEU ADEMIR KEMPF
Agravo de Instrumento interposto por Lasa Representações e Comércio Ltda., de decisão que na Medida Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente ajuizada contra Alceu Ademir Kempf, indeferiu a tutela de urgência para o arresto de 2500 sacas de milho em grãos.
Explica que as partes celebraram contrato de compra e venda de 5000 sacas de milho a granel pelo preço de R$ 151.250,00 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais). Complementa que deu de entrada, no ato da assinatura do pacto, a quantia de R$ 75.625,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e o saldo remanescente, no montante de R$ 75.473,75 (setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), seria pago em 30/08/2020.
Diz, contudo, que o agravado não entregou o produto negociado, de forma que alega ser credor de 2500 sacas de milho, correspondente ao valor pago como entrada.
Sustenta que desde o vencimento do contrato, sofre graves prejuízos. Assevera que a probabilidade do direito resta evidenciada pelo inadimplemento contratual. Por sua vez, afirma que o perigo de dano se revela pela possibilidade da venda do produto a terceiro, somado ao fato de que o agravado sofre diversas ações de execução.
Requer a concessão da antecipação de tutela, para o fim de determinar o arresto de 2500 sacas de milho em grãos. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da antecipação de tutela para o arresto de 2500 sacas de milho.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida.
Com efeito, neste exame sumário de cognição, não se afigura possível visualizar com razoável segurança que o agravado esteja a desviar ou dilapidar o produto objeto da avença, como ponderado pelo Juízo.
Ademais, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise do recurso por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator